Tribunal: TJES
Processo: 5001191-30.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Incorporação Imobiliária
Data de julgamento: 2022-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001191-30.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EMPRESA CAPICHABA DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA e outros (2)
AGRAVADO: CONSTRUTORA VITORIA LTDA e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001191-30.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EMPRESA CAPICHABA DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, DRUMMOND EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, MARIA DE LOURDES SONEGHET EUCLYDES

AGRAVADO: CONSTRUTORA VITORIA LTDA, MECA CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA - EPP

Advogados do(a) AGRAVANTE: AGACI CARNEIRO JUNIOR - ES10341-A, LUIZ FERNANDO CHIABAI PIPA SILVA - ES4382, JOAO ALEXANDRE DE VASCONCELLOS - ES5705-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: AGACI CARNEIRO JUNIOR - ES10341-A, WERNER BRAUN RIZK - ES11018, JOAO ALEXANDRE DE VASCONCELLOS - ES5705-A
Advogados do(a) AGRAVANTE: AGACI CARNEIRO JUNIOR - ES10341-A, FRANCO SONEGHET EUCLYDES - SP194478, JOAO ALEXANDRE DE VASCONCELLOS - ES5705-A
Advogado do(a) AGRAVADO: GETULIO GUSMAO ROCHA - ES11016-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
DRUMMOND EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP
e pela
EMPRESA CAPICHABA DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital (evento nº 2145829), que, nos autos da ação de nulidade que move em desfavor da
CONSTRUTORA VITORIA LTDA.
e de
MECA CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA – EPP
, determinou a suspensão do feito, em decorrência do reconhecimento de prejudicialidade externa, nos seguintes termos:

Analisando a inicial e os documentos que a acompanham, é possível perceber que as Demandantes, em 16/04/2013, ajuizaram Ação de Nulidade de Instrumento Público de Procuração em face do Sr. Antonio Cláudio Vespesiano Pereira (nº 0000398-96.2013.8.05.0091), com o objetivo de reconhecer a nulidade das mencionadas procurações, a qual encontra-se pendente de julgamento (fls. 136/243).

Diante disso, tendo em vista, principalmente, que não foi produzida prova técnica nesta lide, e, objetivando evitar a prolação de decisões conflitantes/contraditórias, entendo que é essencial para o julgamento da presente o deslinde da ação mencionada acima, a qual enfrentará a questão atinente à falsificação das assinaturas constantes nas procurações e, consequente, a declaração de nulidade das mesmas.

Portanto, CHAMO O FEITO A ORDEM para DETERMINAR a suspensão desta demanda até que seja prolatada sentença no bojo da Ação de Nulidade de Instrumento Público de Procuração, nº 0000398-96.2013.8.05.0091, ajuizada junto à Comarca de Ibicaraí-BA.

A agravante afirma, em síntese, que (evento nº 2130021):
1)
“a suscetibilidade da decisão agravada acarreta-lhes lesão grave, de difícil reparação, diante dos efeitos que possam advir ao resultado útil ao processo aliado ao fato de que as agravantes foram vítimas de sórdida fraude (escrituras lavradas em tabelionato de duas barras, palco de inúmeras falsificações, fato notório e praticado por serventuário, de amplo conhecimento do tjes), somando ao fato que as sócias proprietárias das sociedades empresárias são pessoas que ostentam idade avançada” (fl. 04);
2)
“desde a propositura da inicial que dista desde o ano de 2013, as agravantes fizeram a ressalva na exordial, que nesse feito em tramitação em serra, o objeto era desconstituir o ato translativo da propriedade, notadamente as transferências de titularidade dos imóveis levadas a efeito nas matrículas respectivas com a declaração de nulidade dos respectivos atos” (fl. 06);
3)
“na comarca de Ibicaraí, a ação em tramitação, se pretende nulificar os instrumentos de procuração, mormente porque somente visa extirpar do mundo jurídico as malfadadas procurações, onde constam poderes amplos e genéricos em desfavor das agravantes” (fl. 06); e que
4)
“o escopo da ação em curso na Comarca de Serra, tem como pedido a nulidade decorrente da ausência de cumprimento de formalidade essencial e ausência de lícita manifestação e vontade, e na Comarca de Ibicaraí a nulidade dos instrumentos de procuração por falsidade de assinaturas” (fl. 08).

Decisão proferida no evento nº 2266477, em que foi deferido o pedido de efeito suspensivo formulado pelas partes agravantes.

Contrarrazões ofertadas pelos recorridos no evento nº 2419002, pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório. Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do Código de Processo Civil.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por
DRUMMOND EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP
e pela
EMPRESA CAPICHABA DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Serra – Comarca da Capital (evento nº 2145829), que, nos autos da ação de nulidade que move em desfavor da
CONSTRUTORA VITORIA LTDA.
e de
MECA CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA LTDA – EPP
, determinou a suspensão do feito, em decorrência do reconhecimento de prejudicialidade externa, nos seguintes termos:

Analisando a inicial e os documentos que a acompanham, é possível perceber que as Demandantes, em 16/04/2013, ajuizaram Ação de Nulidade de Instrumento Público de Procuração em face do Sr. Antonio Cláudio Vespesiano Pereira (nº 0000398-96.2013.8.05.0091), com o objetivo de reconhecer a nulidade das mencionadas procurações, a qual encontra-se pendente de julgamento (fls. 136/243).

Diante disso, tendo em vista, principalmente, que não foi produzida prova técnica nesta lide, e, objetivando evitar a prolação de decisões conflitantes/contraditórias, entendo que é essencial para o julgamento da presente o deslinde da ação mencionada acima, a qual enfrentará a questão atinente à falsificação das assinaturas constantes nas procurações e, consequente, a declaração de nulidade das mesmas.

Portanto, CHAMO O FEITO A ORDEM para DETERMINAR a suspensão desta demanda até que seja prolatada sentença no bojo da Ação de Nulidade de Instrumento Público de Procuração, nº 0000398-96.2013.8.05.0091, ajuizada junto à Comarca de Ibicaraí-BA.

A agravante afirma, em síntese, que (evento nº 2130021):
1)
“a suscetibilidade da decisão agravada acarreta-lhes lesão grave, de difícil reparação, diante dos efeitos que possam advir ao resultado útil ao processo aliado ao fato de que as agravantes foram vítimas de sórdida fraude (escrituras lavradas em tabelionato de duas barras, palco de inúmeras falsificações, fato notório e praticado por serventuário, de amplo conhecimento do tjes), somando ao fato que as sócias proprietárias das sociedades empresárias são pessoas que ostentam idade avançada” (fl. 04);
2)
“desde a propositura da inicial que dista desde o ano de 2013, as agravantes fizeram a ressalva na exordial, que nesse feito em tramitação em serra, o objeto era desconstituir o ato translativo da propriedade, notadamente as transferências de titularidade dos imóveis levadas a efeito nas matrículas respectivas com a declaração de nulidade dos respectivos atos” (fl. 06);
3)
“na comarca de Ibicaraí, a ação em tramitação, se pretende nulificar os instrumentos de procuração, mormente porque somente visa extirpar do mundo jurídico as malfadadas procurações, onde constam poderes amplos e genéricos em desfavor das agravantes” (fl. 06); e que
4)
“o escopo da ação em curso na Comarca de Serra, tem como pedido a nulidade decorrente da ausência de cumprimento de formalidade essencial e ausência de lícita manifestação e vontade, e na Comarca de Ibicaraí a nulidade dos instrumentos de procuração por falsidade de assinaturas” (fl. 08).

De início, sobre o cabimento do presente agravo de instrumento, cumpre registrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio de precedente qualificado, erigiu a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação como premissa a ser perquirida para fins de aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, conforme ementa abaixo transcrita:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.
6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.
7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

No caso concreto, a manutenção da decisão agravada, que suspendeu o processo originário até o deslinde de outro feito, ostenta, em tese, relevante risco em razão da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, já que o prejuízo ao agravante decorre da própria interrupção da tramitação da ação originária.

Desse modo, na linha do referido precedente vinculante exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, revela-se cabível a presente irresignação.

Superado o ponto, observa-se, da análise da petição inicial da ação originária (evento nº 2247093), que os agravantes formularam o seguinte pedido principal:

e) Seja declarada a nulidade dos registros dos lotes 6.992, 6.993, 6.994, 6.995, 6.996 e 6.997 (SAVANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA) 77.445, 77.446, 77.447, 77.448, 77.449, 77.450, 77.451, 77.452, e 77.453 (EMPRESA CAPICHABA DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA.) e 7.062, 7.063, 7.064, 7.065, 7.066, 7.067, 7.068, 7.069, 7.070 (DUMMOND EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.), restabelecendo as matriculas em nome das autoras, em razão do vício insanável de representação, da ausência de manifestação de vontade das autoras, que contamina a procuração utilizada bem como contamina todos os atos dela decorrente, ou seja todos os atos translativos da cadeia dominial dos referidos imóveis - ausência de consentimento - falta de capacidade de representação de quem figurou como representante das autoras - para após determinar o retorno ao status quo ante, com a reivindicação dos imóveis ao patrimônio das autoras.

O mencionado pedido encontra-se embasado na tese de que as procurações utilizadas para a realização de negócios jurídicos envolvendo os imóveis descritos na inicial contém assinaturas falsas dos outorgantes, o que importa na nulidade dos respectivos instrumentos, conforme é revelado pelo seguinte trecho da exordial:

Se pode afirmar, que as falsificações das procurações são grosseiras e não se alinham para com as utilizadas pelas autoras ao longo dos anos, onde ao longo da correta instrução do feito restará evidenciada a falsidade, após a correta perícia grafotécnica, somando-se aos elementos indiciários dessa sórdida fraude, principalmente a ausência de legitima manifestação da vontade e sequer o recebimento de qualquer valor.

Neste sentido, é induvidoso que a referida procuração é resultado de fraude e por corolário lógico as escrituras de compra e venda não são representativas da vontade de alienar nada.

Lado outro, de forma contemporânea ao ajuizamento da ação originária de nulidade, os autores, ora agravantes, também propuseram ação de nulidade de instrumento público de procuração, na Comarca de Ibicaraí/BA, almejando o reconhecimento da nulidade dos instrumentos procuratórios utilizados nos atos registrais lavrados no Cartório de Registro Civil e Tabelionato de Duas Barras, cuja nulidade trata-se do objeto da ação de nulidade ajuizada no Juízo da Serra, conforme inicial acostada no evento nº 2146201.

Nesse contexto, embora viável o sobrestamento do feito pelo magistrado de primeiro grau, a decisão ora agravada prolatada no ano de 2020, não se atentou para o limite temporal de um ano de suspensão fixado para as hipóteses de prejudicialidade externa, conforme redação do artigo 313, §4º, do Código de Processo Civil
1
.

Assim,
(i)
não havendo amparo legal para a suspensão
sine die
do processo;
(ii)
já esgotado o prazo previsto para a hipótese de suspensão; e
(i
ii
)
considerando que o feito tramita há mais de dez anos, reclamando, assim, uma decisão de mérito no lapso mais breve possível; merece provimento o presente recurso a fim de que o feito de origem retome sua regular tramitação.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e a ele
DOU
PROVIMENTO
para determinar o prosseguimento da tramitação do feito de origem.

É como voto
.

1
Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

V - quando a sentença de mérito:

a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente;

[...]

§ 4º O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no inciso II.

[...]

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
DETERMINAÇÃO
SUSPENSÃO DO FEITO –
CABIMENTO DO RECURSO –
PREJUDICIALIDADE EXTERNA – POSSIBILIDADE – LIMITE TEMPORAL ULTRAPASSADO
–
AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL PARA A DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO
SINE DIE
–
PROSSEGUIMENTO DO FEITO – NECESSIDADE
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
A manutenção da decisão agravada, que suspendeu o processo originário até o deslinde de outro feito, ostenta, em tese, relevante risco em razão da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, já que o prejuízo ao agravante decorre da própria interrupção da tramitação da ação originária.

2.
Embora viável o sobrestamento do feito pelo magistrado de primeiro grau, a decisão ora agravada prolatada no ano de 2020, não se atentou para o limite temporal de um ano de suspensão fixado para as hipóteses de prejudicialidade externa, conforme redação do artigo 313, §4º, do Código de Processo Civil.

3.
Assim,
(i)
não havendo amparo legal para a suspensão
sine die
do processo;
(ii)
já esgotado o prazo previsto para a hipótese de suspensão; e
(i
ii
)
considerando que o feito tramita há mais de dez anos, reclamando, assim, uma decisão de mérito no lapso mais breve possível; merece provimento o presente recurso a fim de que o feito de origem retome sua regular tramitação.

4
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.